Tribunal: STF
Processo: Rcl 42750
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Paulo Cesar Kullock, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0000798-96.2012.5.15.0001.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a “fase cognitiva transitou em julgado em 22/08/2014. Em 06/09/2016 o ora reclamante foi surpreendido, antes de ser citado, por um bloqueio de R$ 57.283,63 em sua conta do Banco Itaú, dando início aos recursos apresentados. Atualmente o processo encontra-se no E. TRT-15 aguardando processamento de agravo de instrumento sobre recurso de revista interposto pelo ora reclamante. Importante salientar que o ora Reclamante foi sócio da empresa reclamada, mas em 04/01/2010 cedeu sua participação na empresa, que era de dez cotas (0,0047% do total), à sócia-gerente Eline Kullock. Segue contrato social com a respectiva alteração societária. Por tal motivo, entre outros, vem tentando sua exclusão do polo passivo da ação trabalhista”. 
    Afirma que em 15.5.2017, a 1ª Vara do Trabalho de Campinas teria julgado improcedentes o agravo de petição, no qual o ora reclamante pugnou pela isenção de responsabilidade, em razão de ter se retirado da sociedade, em 4.1.2010. 
    Alega que o Tribunal de origem, ao julgar improcedente o pedido, não oportunizando sua manifestação acerca da tese que teria fundamentado a decisão, no sentido de que o ex-sócio seria “responsável por fatos ocorridos até dois anos após sua retirada”, teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, por declarar a inconstitucionalidade do art. 10 do CPC. (eDOC 1, p. 11)
    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    No caso, o reclamante defende, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao supostamente afastar a aplicação do CPC, especialmente do seu art. 10, sem declarar a sua inconstitucionalidade, teria ofendido o teor da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Confira-se o teor d decisão reclamada:
    “FUNDAMENTAÇÃO Insurge-se o embargante contra o direcionamento da execução contra si, argumentando que se retirou dos quadros societários da empresa executada em 4/1/2010. Salienta, ainda, que não foi notificado da sua inclusão no polo passivo, sendo surpreendido com o bloqueio de suas contas. Afirma que a execução deve prosseguir quanto à sócia atual, Eline Kullock, que era efetivamente a administradora. Registra que as parcelas deferidas no título exequendo referem-se a período posterior à sua saída dos quadros societários e que no período em que foi sócio não obteve lucro com a empresa. Pugna, subsidiariamente, pela limitação da responsabilidade à participação societária que, no caso, era de 0,00041%. De início, impende salientar que inexiste nulidade processual a ser declarada. Com feito, a ausência de pagamento pela executada constante do título exequendo no prazo legal indica a fragilidade econômica desta, presumindo-se a sua insolvência, possibilitando o redirecionamento da execução contra os sócios, cuja responsabilidade ampara-se na teoria da despersonalização da pessoa jurídica, perfeitamente aplicável no âmbito das demandas trabalhistas. Incide, em verdade, a teoria da disregard doctrine, bastando que a diferenciação patrimonial da sociedade e do sócio se afigure como obstáculo à satisfação do crédito trabalhista para haver responsabilização dos sócios, não se exigindo evidência de fraude ou má gestão. No mais, a tentativa de bloqueio de ativos financeiros da devedora principal restou infrutífera, sendo que o embargante não indicou, nos embargos, bens livres e desembaraçados da empresa. Ademais, o devido processo legal foi devidamente garantido, com contraditório diferido, tanto que, em sede de embargos, o embargante discute a sua responsabilidade. Ultrapassadas tais questões, registro que a retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelos débitos trabalhistas originados, ainda que parcialmente, durante o período em que integrava o quadro societário. Com efeito, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que o sócio-retirante não deixa de ser responsável pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho havido com o ex-empregado, mormente quando a relação de emprego tem início antes da retirada do sócio. Veja-se que não é obrigatória a tentativa de exaurir os atos de constrição judicial primeiro em face dos sócios atuais, tendo em vista que, frustrada a execução contra a devedora principal, prevê o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil a responsabilidade solidária entre os sócios cedentes e cessionários, in verbis: 
    “Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. (destaque não é do original). 
    No caso dos autos, a relação empregatícia com a executada principal perdurou de 18/1/2007 a 31/1/2012, com demanda ajuizada em 10/5/2012. O embargante retirou-se dos quadros societários da devedora principal em 4/1/2010, conforme averbação da alteração contratual (fl. 212), o que evidencia o respeito ao prazo estabelecido no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil para fins de responsabilização do sócio retirante, que abrange todas as parcelas constantes do título exequendo. Evidentemente, o risco do empreendimento toca à empresa e seus titulares, de forma que a circunstância alegada de não ter havido lucro no período em que era sócio não afasta a responsabilidade. Além disso, o embargante não indicou bens livres e desembaraçados da sócia remanescente, Eline Kullock, sendo que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros em relação a ela restou frustrada (somente foram localizados R$2,55 – fl. 221v - na conta da sócia remanescente, com bloqueio de R$57.283,63 do embargante). Merece destaque a circunstância de que o embargante e a sócia remanescente possuem o mesmo sobrenome e que não foram localizados bens, justamente, da sócia remanescente que se apresenta como administradora, constituindo indício de fraude patrimonial. Em razão disso, afasta-se o requerimento de limitação da responsabilidade do embargante à participação societária. DISPOSITIVO Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados por PAULO CESAR KULLOCK. Aguarde-se o trânsito em julgado para fins de liberação de valores bloqueados do embargante.” (eDOC 10) (grifos acrescidos) 
    Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 10 do CPC, tampouco afastou sua aplicação, ainda que implicitamente, utilizando como fundamento a Constituição Federal, cingindo-se a realizar a interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. 
    Assim, tendo em vista que a hipótese dos autos trata de mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra violação à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AFASTAMENTO FUNDADO NO INSTITUTO DA CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 20.397, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.8.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 18.820, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015) 
    Ademais, ressalto que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 22.923, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.3.2016)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente